Tribunal: TJMT
Processo: 1053677-21.2020.8.11.0041
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-16
Data de publicação: 2022-02-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1053677-21.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO]

Parte(s):

[HELLEN CRISTINA CAPISTRANO DE AMORIM - CPF: 006.182.021-02 (APELANTE), ARNALDO RIBEIRO DE ALMEIDA FILHO - CPF: 118.138.447-80 (ADVOGADO), MAXUEL SILVA DE OLIVEIRA - CPF: 019.259.141-00 (APELANTE), SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (REPRESENTANTE), GILBERTO MALTZ SCHEIR - CPF: 152.375.080-49 (ADVOGADO), DANIEL RACHEWSKY SCHEIR - CPF: 021.603.411-69 (ADVOGADO), FAGNER DA SILVA BOTOF - CPF: 014.138.231-73 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –

AÇÃO SUMÁRIA DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) – IMPROCEDÊNCIA – AUSÊNCIA DO NEXO DE CAUSALIDADE – NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ARTIGO 5º DA LEI nº 6.194/74 – DOCUMENTOS QUE NÃO COMPROVAM O NEXO CAUSAL ENTRE O ACIDENTE E O ABORTO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Não comprovadas as exigências do artigo 5º da Lei nº 6.197/74, quais sejam,
o acidente
– através de Boletim de Atendimento –, e os
danos
dele decorrente (óbito fetal) – por meio de laudo médico pericial ou outro documento apto –, afigura-se correta a decisão que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DRA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
HELLEN CRISTINA CAPISTRANO DE AMORIM e MAXUEL SILVA DE OLIVEIRA,
contra a sentença proferida na
Ação Sumária de Cobrança

de Seguro Obrigatório – DPVAT
,

ajuizada em face da
SEGURADORA LÍDER DO CONSÓRCIO DO SEGURO DPVAT S/A
,
que julgou improcedente o pedido formulado na inicial por inexistir nexo causal entre o acidente e o óbito do nascituro, condenando os autores ao pagamento d
as custas processuais e honorários sucumbenciais fixados em 20% (vinte por cento) do valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, § 2º, do CPC/15, observada a concessão da gratuidade de justiça
(ID 113140280).

Em suas razões recursais (ID 113140285), os autores alegam terem preenchido os requisitos legais para recebimento da indenização securitária, motivo pelo qual a manutenção da sentença contraria as provas carreadas aos autos.

Afirmam os autores que o lapso temporal entre o acidente de trânsito ocorrido em 27/02/2019 e a data de constatação da morte do nascituro (14 semanas e 06 dias de vida) em 02/04/2019 foi de apenas 36 (trinta e seis dias) e não quase dois meses como constou na sentença.

Aduzem que o boletim de ocorrência juntado aos autos registra que no dia do acidente de trânsito a autora estava grávida.

Asseveram que em decorrência do acidente de trânsito houve o falecimento do nascituro em 02/04/2019, conforme demonstra o exame de ultrassom, no qual consta que não é possível observar batimentos cardíacos fetais, estando ausente a movimentação fetal durante a realização do exame.

Defendem que o decurso de dias entre o acidente de trânsito e o falecimento do nascituro não tem o condão de romper o nexo causal por se tratar de aborto retido, ou seja, a morte do nascituro dentro da barriga da mãe, sem que haja a expulsão do embrião, saco gestacional e demais resíduos e forma natural pelo corpo, como comprovado pelo exame de ultrassom.

Alegam, ainda, que a autora poderia ter perdido seu filho logo após alta médica ocorrida em 04/03/2019, pois este tipo de aborto pode ocorrer ser que haja sintomas, sendo muito reduzida a possibilidade de aborto espontâneo após a 14ª (décima quarta) semana de gestão.

Ao final, alegam que o acidente de trânsito foi gravíssimo, causando à gestante múltiplas fraturas na região torácica e crânio facial, resultando em sua invalidez permanente como atestado pelo médico perito nomeado pelo juízo.

Prequestiona a matéria.

Sob tais argumentos, requerem o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar procedente o pedido formulado na inicial, condenando a seguradora ao pagamento da indenização do seguro DPVAT no valor de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), valor devidamente corrigido e atualizado pelo INPC com incidência de juros de 1% (um por cento) ao mês, com a consequente inversão do ônus sucumbencial.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (ID 113140290).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DRA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que os autores ajuizaram a
Ação Sumária de Cobrança de Seguro Obrigatório – DPVAT
em face de
SEGURADORA LÍDER DO CONSÓRCIO DO SEGURO DPVAT S/A
, aduzindo que, em 27/02/2029, foi vítima de acidente de trânsito, o qual ocasionou a morte do seu bebê, considerando que a época a apelante estava grávida, vindo a ser constatada a morte do seu filho em 02/04/2019, após 14 (quatorze) semanas e 06 (seis) dias de gestação, conforme comprovado pelo Boletim de Ocorrência e demais documentos médicos juntados aos autos (IDs 113140242; 113140241; 113140240; 113140239; 113140238; 113140237; 113140235; 113140234; e 113140233).

Em sua inicial (ID 113140225), os autores requereram a condenação da seguradora ao pagamento da indenização securitária no valor de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) acrescido de juros de 1% ao mês e correção monetária pelo IGP-M, com termo inicial na data da morte do nascituro ocorrida em 02/04/2019, além da condenação da seguradora ao pagamento das custas processuais e honorários de sucumbência.

Ao apreciar o feito, o magistrado singular julgou improcedente o pedido inicial, nos termos do relato.

Inconformada, recorrem os autores, ora apelantes.

Pois bem.

No tocante à alegada existência de nexo causal entre o óbito do nascituro e o acidente automobilístico narrado nos autos supostamente comprovado pela documentação que instrui o processo,
não assiste razão aos apelados
.

Isso porque, o relatório do exame de ultrassom datado de 27/02/2019 comprova que o nascituro se encontrava com aproximadamente 10 semanas de vida intrauterina, apresentando desenvolvimento normal para o período gestacional, como atestado pela médica Dra. Luciana M. Jorge, CRM/MT 3491 (ID 113140237).

Tendo em vista que referido exame de ID 113140237 foi realizado por via abdominal em razão de a gestante encontrar-se imobilizada na prancha de resgate a médica Dr. Thays Simões, CRM/MT 6889, solicitou um novo exame de ultrassom via transvaginal no dia 28/02/2019, o qual comprovou estar o feto com aproximadamente 10 semanas e 01 dia de vida intrauterina, inexistindo qualquer anormalidade, conforme trecho abaixo transcrito (ID 113140233):

“[...] ÚTERO –
Apresenta-se em anteversoflexão, centrado, com contornos regulares e miométrio com textura homogênea. Observa-se em seu interior presença de saco gestacional com implantação fúndica, cntornos regulares e com cavidade corio-amniotica normal. Visualizou-se feto medindo 3,2 cm de comprimento crânio-caudal e com presença de batimentos cardíacos. A vesícula vitelina apresenta tamanho e aspecto normais. O colo uterino esta fechado.[...].”

Em 20/03/2019, quase um mês após o acidente automobilístico que vitimou a gestante, foi realizado um novo exame de ultrassom o qual constatou a normalidade no desenvolvimento do feto com idade gestacional de 13 semanas e 01 dia de vida intrauterina, como atestado pelo médico Dr. Anselmo Verlangierl Carmo, CRM/MT 2398 (ID 113140235).

O óbito fetal na 14ª semana gestacional foi constatado no exame de ultrassom realizado em 02/04/2019, conforme atestado pelo médico Dr. Rogério Caixeta M. de Freitas, CRM/MT 5400 (ID 113140241).

Desta forma, não há como prosperar as alegações dos apelantes, pois independentemente do lapso temporal existente entre o acidente e o óbito do feto restou comprovado nos exames médicos o seu desenvolvimento normal após o acidente de trânsito, não sendo identificado nenhum dano capaz de causar o seu óbito.

Destaca-se que o achado indicado no exame de ultrassom realizado em 02/04/2019 apontou edema em calota craniana e parede abdominal, porém inexiste qualquer documento ou informação médica que atribua tal ocorrência ao acidente automobilístico.

Além disso, a doutrina médica aponta várias causas como possíveis de causar edema no feto como a Hidropsia fetal, condição clínica em que o feto apresenta edema em duas áreas do corpo, cuja causa pode estar relacionada a anomalias cromossômicas, infecções e desordens hematológicas
(
Hidropisia fetal:
análise de 80 casos. Disponível em:
https://www.scielo.br/j/rbgo/a/HZYCczW9P8KdgqjrpQXm48B/?lang=pt
e
Hidropisia fetal não imune
. Disponível em: http://files.bvs.br/upload/S/0100-7254/2014/v42n6/a4828.pdf).

Destaca-se, ainda, que a perícia determinada pelo juízo confirmou a ocorrência do sinistro, concluindo que a apelante apresenta invalidez permanente e incompleta, de leve repercussão quantificadas em 25%, em decorrência do acidente automobilístico ocorrido em 27/02/2019, o qual lhe causou a fratura de 07 (sete) arcos costais no hemitórax esquerdo e fratura crânio-facial de malar, sendo atendida no Hospital Jardim Cuiabá e transferida para o Hospital Femina, onde recebeu tratamento conservador na UTI por 08 (oito) dias (ID 113140287).

Assim, constata-se que não há nos autos nenhuma informação capaz de comprovar que o óbito do feto tenha se dado em razão do acidente automobilístico narrado na inicial.

Desta forma, a sentença proferida pelo Juízo
a quo
não poderia ser mais acertada
,
da qual me valho para subsidiar meu voto, vejamos (ID 113140280):

“Trata-se de
Ação de Cobrança de Seguro DPVAT
ajuizada por
Hellen Cristina Capistrano de Amorim e Maxuel Silva de Oliveira (genitores)
contra
Seguradora Líder do Consórcio do Seguro DPVAT,
em que pretende a condenação da reclamada ao pagamento da importância do valor de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais).

Para tanto, aduz que na data de 27/02/2019, a autora foi vítima de acidente de trânsito, acidente este que ocasionou na morte do bebê dos autores, considerando que na época do fato a autora estava grávida, vindo a óbito do feto em 02/04/2019, após 14 (quatorze) semanas e 06 (seis) dias de gestação.

Assim, pleiteia pela indenização do seguro DPVAT por morte, por serem os legítimos beneficiários do seu filho (natimorto), que veio a óbito em decorrência de acidente automobilístico ocorrido.

Junto à inicial vieram os documentos.

A parte requerida apresentou contestação, defendendo, a impossibilidade jurídica do pedido pois inexistente personalidade jurídica do nascituro, bem como, ausência de nexo causal, visto que não demonstrado a relação do sinistro e a morte, assim pugnou pela improcedência dos pedidos iniciais.

Impugnação à contestação no ID 48555204.

Manifestação do Ministério Público no ID 66137974.

Vieram-me os autos conclusos.

É o breve relato.

Fundamento e decido.

Pretende os autores receber da requerida o valor referente ao seguro DPVAT, sob o argumento de que o óbito do seu filho (ainda em gestação) na data de 02/04/2019 foi ocasionada por fatídico acidente de trânsito ocorrido em 27/02/2019.

Todavia, razão não lhe assiste.

Em que pese os argumentos apresentados na inicial, verifica-se que os autores não apresentaram no processo nenhum elemento apto a demonstrar que o aborto sofrido em 02/04/2019 foi decorrente ao acidente automobilístico ocorrido em 27/02/2019, a exemplo disso, um laudo, ou declaração médica que ateste que a morte do feto decorreu das lesões produzidas em razão do acidente.

É certo de que assegurado o direito a reparação no caso de morte de pessoa envolvida em sinistro causado por veículo automotor, abrangendo também a proteção à vida intrauterina, no entanto,
in casu
, não restou comprovado o nexo de causalidade entre o acidente de transito e a
causa mortis
, que se deu quase 02 (dois) meses depois.

O nexo causal nada mais é que o vínculo fático que liga o efeito à causa, ou seja, é a comprovação de que houve dano efetivo, motivado por ação, voluntária, negligência ou imprudência daquele que causou o dano.

Diante do exposto, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil,
JULGO IMPROCEDENTE
a pretensão inicial.

Condeno a autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da causa, na forma do artigo 85, § 2º, do CPC/2015, devendo ser observadas as disposições do art. 98, §3º, do CPC/15, por ser o requerente beneficiário da justiça gratuita.

Após o trânsito em julgado, nada sendo requerido, arquivem-se os autos observadas as formalidades legais.

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Cuiabá/MT, 25 de outubro de 2021.

a)

VANDYMARA G.R. PAIVA ZANOLO

Juíza de Direito”

Assim, não comprovadas as exigências do artigo 5º, da Lei nº 6.197/74, quais sejam,
o acidente
– através da documentação que instruiu a inicial –, e os
danos
dele decorrente (
óbito fetal na 14ª semana de gestação
) – por meio de laudo pericial ou outro documento apto a sua comprovação –, afigura-se correta a sentença que julgou improcedente os pedidos formulados na inicial.

Desta forma, estando ausente o nexo de causalidade entre o acidente e o óbito do feto, há que ser mantida a sentença recorrida.

Por fim, relativamente ao
prequestionamento
mencionado no recurso de ambos os apelantes, ressalte-se que para a solução da questão posta em exame, não há necessidade de o julgador citar todos os dispositivos. Interessa que aprecie integralmente a questão trazida aos autos, dando-lhe o devido fundamento.

Além do mais, a exigência de prequestionamento para a interposição de recurso especial ou extraordinário deve ser cumprida pela parte e não pelo julgador, que não precisa apontar expressamente se restaram ou não violadas as disposições legais e/ou constitucionais apresentadas.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso, mantendo inalterada a sentença apelada.

Sem honorários recursais na forma do § 11 do artigo 85 do CPC/15 por ausência dos requisitos ensejadores da sua majoração

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/02/2022